Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 513 §2o, II, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante dispõe o artigo 513, §2o, II, do CPC, o devedor deverá ser intimado do início do cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos.
2. É nula a intimação realizada via Diário de Justiça Eletrônico no caso em que o réu revel, citado por oficial de justiça, não tiver procurador constituído nos autos, sendo, portanto, nulos todos os atos subsequentes aos da intimação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.